Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720894-21.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MARCELO LINO TERTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido subsidiário de "reconhecer a necessidade da inversão do ônus probatório, anulando a sentença por cerceamento de defesa, e, consequentemente, reabrindo a fase instrutória, com determinação para que a instituição bancária recorrida colacione aos autos documentos probatórios referentes à contratação realizada", tendo em vista a preclusão da decisão que indeferiu o seu pedido de redistribuição do ônus da prova. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator